Tribunal: TJMT
Processo: 0009636-48.2019.8.11.0064
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0009636-48.2019.8.11.0064 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS
APELANTE: - REFERSON BATISTA DA SILVA
APELADO: - MINISTÉRIO PÚBLICO
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – PALAVRA DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ESPECIAL VALOR PROBANTE – CELULAR DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL LOGO APÓS OS FATOS – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – 2) PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL – NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE CONTRA VÍTIMAS QUE JÁ ESTAVAM RENDIDAS E SUBJUGADAS PELA PRESENÇA DE ARMA DE FOGO – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – IDONEIDADE DA APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2o, INCISOS II E V, DO CP ANTE O CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS DAS VÍTIMAS POR CERCA DE UMA HORA E CONCURSO DE AGENTES – MIGRAÇÃO DAS REFERIDAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA A FIM DE MACULAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL DAS VÍTIMAS E QUE ULTRAPASSA OS LIMITES PREVISTOS PELO LEGISLADOR – PENA-BASE MANTIDA – 3) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL OU QUE SEJA READEQUADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA – 4) RECURSO DESPROVIDO.
1) Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras das vítimas, reconhecimento fotográfico do agente, aliados aos demais elementos probatórios.
2) Levando em consideração que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por aproximadamente uma hora, lapso temporal considerado pela Corte Cidadã como juridicamente relevante, bem como o concurso de agentes, cabível o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos II e V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, bem como a sua migração para a primeira fase da dosimetria penal no propósito de negativar as circunstâncias do crime, conforme disposto no Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT. In casu, tendo em vista, ainda, o uso de violência excessiva, desmesurada, contra vítimas que já estavam rendidas e subjugadas pela presença de arma de fogo usada para a consecução do crime de roubo, revelando o desprezo pelo próximo e a agressividade exacerbada dos agentes, merece ser negativada na análise das circunstâncias judiciais, não se tratando de conduta inerente ao tipo penal.
No que se refere às consequências do crime, demonstrado que o prejuízo foi considerável e ultrapassou os limites previstos pelo legislador, a falta de recuperação das res furtiva constitui fundamento idôneo para considerar-se prejudiciais as consequências do crime. Precedentes do STJ.
3) A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. Destarte, não há falar em redução da pena de multa quando demonstrado que a sanção pecuniária guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta.
4) Recurso Desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009636-48.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LAURA FABIA MENDES GARCIA (VÍTIMA), REFERSON BATISTA DA SILVA - CPF: 706.671.991-36 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU
– 1) PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
IMPROCEDÊNCIA –

PALAVRA DAS VÍTIMAS E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO RATIFICADO EM JUÍZO E EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS – ESPECIAL VALOR PROBANTE – CELULAR DO RÉU ENCONTRADO NO LOCAL LOGO APÓS OS FATOS – ELEMENTOS DE PROVAS APTOS A ENSEJAR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO –
2) PRETENSA FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
– NÃO CABIMENTO – UTILIZAÇÃO DE ARGUMENTOS IDÔNEOS PARA DESABONAR AS
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
– APELANTE QUE AGIU COM EXTREMADA AGRESSIVIDADE CONTRA VÍTIMAS QUE JÁ ESTAVAM RENDIDAS E SUBJUGADAS PELA PRESENÇA DE ARMA DE FOGO – ACENTUADA REPROVABILIDADE DA CONDUTA – IDONEIDADE DA APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DO ART. 157, §2o, INCISOS II E V, DO CP ANTE O CERCEAMENTO DO STATUS LIBERTATIS DAS VÍTIMAS POR CERCA DE UMA HORA E

CONCURSO DE AGENTES – MIGRAÇÃO DAS REFERIDAS MAJORANTES PARA A PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA A FIM DE MACULAR AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME –
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME
– NÃO RECUPERAÇÃO DOS BENS – PREJUÍZO CONSIDERÁVEL DAS VÍTIMAS E QUE ULTRAPASSA OS LIMITES PREVISTOS PELO LEGISLADOR – PENA-BASE MANTIDA
– 3) PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA AO MÍNIMO LEGAL OU QUE SEJA READEQUADA PARA GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– IMPOSSIBILIDADE – DETERMINAÇÃO LEGAL – PENA DE MULTA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE APLICADA
– 4) RECURSO DESPROVIDO.

1)

Não prospera o pedido de absolvição sob o fundamento de insuficiência probatória, se a materialidade e a autoria delitiva estão evidentes nos autos, reveladas pelas declarações seguras das vítimas,
reconhecimento
fotográfico do agente, aliados aos demais elementos probatórios.

2)

Levando em consideração que a restrição da liberdade das vítimas perdurou por aproximadamente uma hora, lapso temporal considerado pela Corte Cidadã como juridicamente relevante, bem como o concurso de agentes, cabível o reconhecimento das causas de aumento previstas nos incisos II e V, do § 2.o do art. 157 do Código Penal, bem como a sua migração para a primeira fase da dosimetria penal no propósito de negativar as circunstâncias do crime, conforme disposto no Enunciado Orientativo n.o 32 da TCCR/TJMT.
In casu
, tendo em vista, ainda, o uso de violência excessiva, desmesurada, contra vítimas que já estavam rendidas e subjugadas pela presença de arma de fogo usada para a consecução do crime de roubo, revelando o desprezo pelo próximo e a agressividade exacerbada dos agentes, merece ser negativada na análise das circunstâncias judiciais, não se tratando de conduta inerente ao tipo penal.

No que se refere às consequências do crime, demonstrado que o prejuízo foi considerável e ultrapassou os limites previstos pelo legislador, a falta de recuperação das res furtiva constitui fundamento idôneo para considerar-se prejudiciais as consequências do crime. Precedentes do STJ.

3)

A pena de
multa
integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. Destarte, não há falar em redução da pena de
multa
quando demonstrado que a sanção pecuniária guarda
proporcionalidade
com a reprimenda corporal imposta.

4)

Recurso Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto por
Referson Batista da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.o

9636-48.2019.811.0064, Código: 697457, pelo MM. Juiz de Direito da Segunda

Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que o condenou à pena privativa de liberdade de
24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como pagamento de 225 (duzentos e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, c/c arts. 70, 29 e 61, inciso I, todos do Código Penal (Id. 89472977/89472979).

Inconformado, em suas razões recursais (Id. 89472989/89472990), o apelante pleiteia
1)
sua
absolvição
do crime de roubo, por ausência de provas para embasar o édito condenatório. Alternativamente, caso a condenação seja mantida, requer:
2)
a
redução da pena-base
para o mínimo legal;
3)
a
redução da pena de multa
, que restou fixada muito acima do mínimo legal e sem qualquer justificativa e proporção com a pena privativa de liberdade.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso de apelação interposto, a fim de manter inalterada a sentença condenatória. (Id. 89472991/89472993).

O
parecer,
da lavra do Dr. Gerson N. Barbosa, Procurador de Justiça em substituição (Portaria 162/2021-PGJ/MPMT) é pelo
desprovimento do recurso
de apelação interposto, para manter incólume a r. sentença de primeiro grau. (Id. 95168999-TJ/MT).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se da denúncia (Id. 89449481), que no dia 26 de julho de 2019, por volta das 19h, na residência localizada na Avenida Bandeirantes, n. 3641, Vila São José, na cidade de Rondonópolis-MT, o apelante, na companhia de um comparsa não identificado, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraiu para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis pertencentes às vítimas Laura Fabia Mendes Garcia, Gabriel Mendes Garcia, Fernando Francisco Mendes, Matheus Mendes Garcia e Natália Ferreira Harada, tendo-as mantido com a liberdade restrita (Id. 89449481).

Restou apurado que, na referida data e período, o apelante abordou a vítima Laura Fabia Mendes Garcia no momento em que a mesma saía do Depósito de Gás São Matheus e se dirigia para sua residência, que se localiza anexo ao referido estabelecimento comercial. Nessa ocasião, o apelante abordou a vítima Laura com a arma em punho e anunciou o assalto, exigindo com que a mesma adentrasse na sua residência, onde também renderam a vítima Gabriel Mendes Garcia que estava no interior da casa, tendo-os levado para um dos cômodos do imóvel. Nesse interim, também foram rendidas as vítimas Fernando Francisco Mendes, Matheus Mendes Garcia e Natalia Ferreira Harada, sendo todas mantida trancadas num dos cômodos com a liberdade restrita por aproximadamente uma hora.

O apelante e seu comparsa subtraíram 1 (um) veículo Fiat Strada (NLO-4397), avaliado em R$ 32.000,00(trinta e dois mil reais), 1 (uma) TV Samsung43 polegadas, avaliada em R$ 1.700,00(um mil e setecentos reais), 1 (uma) TV Semp Toshiba, avaliada em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), 1 (uma) TV LG, avaliada em R$ 2.200,00, 1 (um) DVR, avaliado em R$ 400,00(quatrocentos reais), 1 (um) cofre contendo 17 (Dezessete) correntes de ouro, 13 anéis de ouro, 5 pulseiras de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 14.000,00,2 (duas) pulseiras de prata, avaliadas em R$ 600,00, bem como aproximadamente R$ 70.000,00(setenta mil reais) em dinheiro e R$ 30.000,00(Trinta mil reais) em cheque.

Após a subtração dos bens, ambos fugiram do local levando o Veículo Fiat Strada; no entanto, após as vítimas terem conseguido se desvencilhar, lograram êxito em contatar a autoridade policial e noticiar o grave delito patrimonial que havia sido perpetrado, bem como entregar o aparelho celular que foi deixado pelo denunciado no local do crime.

Em razão de tais fatos, o apelante foi condenado como incurso na sanção prevista no artigo 157, § 2o, incisos II e IV e § 2o-A, inciso I, c/c arts. 70, 29 e 61, inciso I, todos do Código Penal.

1)

ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVA PARA CONDENAÇÃO.

A defesa do apelante pleiteia
a absolvição
diante da insuficiência de provas, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sob o argumento de que o celular encontrado no local dos fatos não mais pertencia ao apelante na época do crime, afirmando que, por volta do mês de maio de 2019, perdeu seu celular e documentos pessoais, acreditando que foi indicado como autor do delito em razão de sua ficha criminal.

A
materialidade
do crime ficou comprovada pelo

Boletim de Ocorrência (Id. 89449482 – p. 11/13),

Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id. 89449483, Id. 89449484, Id. 89449485), Relatório Policial (Id.

89449485 – p. 30/32), pelo Ofício da Operadora de Celular, indicando que o SIM CARD encontrado no celular deixado no local dos fatos pertencia ao apelante (Id. 89449486 – p. 36/37), Auto de Avaliação Indireta (Id. 89449492 - p. 67/68) e pelas demais declarações constantes dos autos.

No que se refere à
autoria
delitiva do acusado, esta encontra-se demonstrada por meio dos depoimentos colhidos em ambas as fases da persecução penal, que, em conjunto com os demais elementos angariados, fornecem a certeza necessária de que o apelante foi o autor do crime de roubo.

Ao ser inquirido em juízo,
o apelante Referson Batista da Silva
, negou a prática delitiva, atribuindo a acusação aos registros criminais que possui, afirmando que, quando foi citado, foi informado de que estava sendo acusado de ter roubado aproximadamente R$ 70.000,00 (setenta mil reais) em dinheiro e bens.

O apelante relatou que mora em um “grilo”, que sua barraca é de madeira e que paga a pensão de sua filha com muita dificuldade. Contudo, ao ser questionado pelo magistrado
a quo
se possuía prova de que estaria em lugar distinto na data dos fatos, respondeu que não tinha provas concretas, mas que estava em sua residência, com sua família. O magistrado questionou ainda, sobre o fato das vítimas o terem reconhecido na etapa inquisitorial e duas vítimas terem confirmado esse reconhecimento em juízo, porém, o apelante limitou-se a responder que estas estavam equivocadas. Quanto ao fato de seu aparelho celular ter sido localizado próximo da casa das vítimas, o apelante disse não saber explicar como isso ocorreu, pois alega que, no mês de maio de 2019, havia perdido seus documentos e que podem ter feito um novo chip em seu nome.

Ao ser ouvido em Juízo, a
vítima Gabriel Mendes Garcia
declarou:

“(...)Que sua genitora, Sra. Laura, foi rendida por dois assaltantes na porta da sua residência, os quais adentraram no local e determinaram que todos deitassem numa cama. Afirmou que os assaltantes andaram pela casa, encontraram o cofre de seu pai e começaram a perguntar sobre a chave. Alegou que, em determinado momento, um dos assaltantes começou a agredir sua mãe, dando uma “pancada” na cabeça dela, ocasião em que o declarante pulou por cima dele, para defendê-la, e recebeu uma coronha na cabeça, que causou um corte. Afirmou que permaneceram trancados por aproximadamente 40 (quarenta) minutos, sendo que os indivíduos subtraíram diversos pertences de todos que estavam no local.
Confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico de Referson na etapa inquisitorial, quando lhe foram apresentadas fotografias de várias pessoas
”.
(Trecho do depoimento da vítima Gabriel Mendes Garcia, extraído da sentença – Id. 89472977/89472979).

A
vítima Fernando Francisco Mendes
declarou em Juízo:

“(...) Que chegou à sua residência com sua namorada Natália, sendo que esta permaneceu no seu quarto, enquanto o declarante foi Verificar a movimentação estranha que no local, momento em que foi rendido por um dos assaltantes. Alegou que o indivíduo colocou a arma de fogo na sua cabeça, determinou que se deitasse e batia com um facão na sua orelha, dizendo que iria cortá-la tendo sido chutado várias vezes durante a pratica criminosa. Destacou que, de sua propriedade, os indivíduos subtraíram uma televisão e joias. Afirmou que havia dois assaltantes dentro da casa, mas poderia ter mais pessoas na parte externa do imóvel. Asseverou que um dos assaltantes deixou o aparelho telefônico cair, o qual foi entregue a polícia, que, por sua vez, identificou o réu. Alegou que ficaram rendidos por aproximadamente 01 (uma) hora e 30 (trinta) minutos e que, quando os indivíduos estavam indo embora, trancaram todos num quarto. Confirmou ter realizado o reconhecimento fotográfico de Referson na etapa inquisitorial. Afirmou que, durante a fuga, os indivíduos deixaram cair uma das televisões e o veículo subtraído foi localizado dois meses depois, com o motor fundido, em outra cidade, próximo a Barra do Garças (...)”.
(Trecho do depoimento da vítima Fernando Francisco Mendes, extraído da sentença – Id. 89472977/89472979).

Corroborando tais afirmações,
a vítima Natalia Ferreira Harada
, em juízo, afirmou:

“(...) que um dos assaltantes abordou a declarante quando esta se encontrava no quarto de Fernando. Asseverou que o individuo lhe puxou e lhe empurrou, com arma de fogo em punho, levando-a para perto das demais vítimas. Afirmou que foram constantemente ameaçados durante a prática delitiva e que, de sua propriedade, os indivíduos subtraíram suas joias e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em dinheiro, os quais não foram recuperados, bem como subtraíram pertences de todos que se encontravam rendidos (...)”.
(Trecho do depoimento da vítima Natalia Ferreira Harada, extraído da sentença – Id. 89472977/89472979).

Por sua Vez, a
vítima Matheus Mendes Garcia
asseverou:

“(...) Que os assaltantes renderam o declarante, Fernando, Gabriel, sua mãe Laura e Natalia, totalizando 05 (cinco) pessoas. Afirmou que, durante o assalto, um dos indivíduos cortou a cabeça de seu irmão e todos estavam desesperados. Alegou que permaneceram trancados no quarto por aproximadamente 20 (vinte) minutos. Alegou que teve prejuízo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo que, além do seu carro, os indivíduos subtraíram um relógio de sua propriedade, televisores, um cofre, joias de sua mãe, notebook, dentre outros objetos”.
(Trecho do depoimento da vítima Matheus Mendes Garcia, extraído da sentença – Id. 89472977/89472979).

Imperioso ressaltar, que
em juízo, as vítimas Natalia e Fernando promoveram o reconhecimento do apelante como autor dos fatos
narrados na denúncia.

Diante desse quadro probatório, é notório que as escusas apresentadas pelo apelante não foram suficientes para eximi-lo da prática do crime de roubo em questão, tendo em vista que não apresentou qualquer justificativa apta a ensejar sua inocência, mormente
pelo fato de seu aparelho celular ter sido encontrado em frente a residência das vítimas logo após o crime e ter sido prontamente reconhecido pelos ofendidos, em ambas as etapas, como um dos autores do delito
.

In casu
, apesar dos esforços da defesa, entendo que o arcabouço probatório é robusto o suficiente para manter a condenação do recorrente, porquanto foi reconhecido pelas vítimas, e, como é cediço, o reconhecimento realizado na fase inquisitorial pode servir como meio de prova para a identificação do agente e confirmação da sua autoria delitiva, quando ratificado por outros elementos probatórios colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, bem como pela confirmação do reconhecimento, em juízo, efetuada por duas das vítimas, assim como ocorreu
in casu
.

Portanto, restou evidenciado que o apelante, juntamente com comparsa não identificado, em poder de armas de fogo, rendeu as vítimas, mantendo-as com a liberdade restrita, e subtraiu diversos pertences, sendo que, durante a fuga, deixou seu aparelho celular cair em frente a residência das vítimas, o qual foi prontamente entregue pelas vítimas à autoridade policial, a qual, por sua vez, logrou êxito em identificar o proprietário, ocasião em que a fotografia do acusado foi apresentada para as vítimas, que o reconheceram.

Assim, a negativa de autoria por parte do recorrente
não estremece a palavra das vítimas
, sendo certo que, ao contrário as mesmas, não tem qualquer interesse em imputar falsamente crime ao réu, ao menos não foi provado nos autos, temos o acusado com interesse de provar a todo custo sua inocência, e não está compromissado a falar a verdade, a luz do princípio
nemo tenetur se detegere
, que garante a não autoincriminação.

Nesse aspecto, convém ressaltar que nos crimes patrimoniais, é de suma importância a palavra da vítima para manter uma sentença condenatória, desde que coerente com as demais provas produzidas, como é o caso dos autos em que há declarações seguras da vítima, que em seu depoimento ressaltou detalhes da identificação do recorrente, reconhecendo-o sem sombra de dúvidas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DEFENSIVO. 1. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. PALAVRAS DAS VÍTIMAS E DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALOR PROBANTE. 2. PENA-BASE. NEUTRALIZAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVAE. INERÊNCIA AO TIPO PENAL. PROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.

ENUNCIADO ORIENTATIVO No 15 DA TCCR/TJMT. 3. ATUAÇÃO EX OFFICIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA PECUNIÁRIA DE OFÍCIO. HARMONIA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO ORIENTATIVO No 33 DA TCCR/TJMT RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM ATUAÇÃO DE OFÍCIO. DISSSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ. 1 São suficientes para a condenação do réu as declarações das vítimas colhidas em Juízo, sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas, inclusive Termo de Reconhecimento Fotográfico, aptas a comprovar, de forma inequívoca a prática do crime de roubo imputada ao apelante. 2. O prejuízo patrimonial sofrido pela vítima, por não recuperar a res furtivae, não pode ser considerado desfavoravelmente como consequência do crime de Roubo, pois o desapossamento do bem e seus reflexos são inerentes ao tipo penal. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 15 da TCCR/TJMT, in litteris: “As elementares do tipo penal e consequências naturais da consumação do crime não podem ser consideradas circunstâncias judiciais desfavoráveis”. 3. Constatando-se que a pena pecuniária do réu não foi fixada proporcionalmente à dosimetria da pena privativa de liberdade, deve ser redimensionada de ofício, observando-se o teor do Enunciado Orientativo no. 33 da TCCR/TJMT que trata da matéria, in litteris: “A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.
(N.U 0009411-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA PARTICIPAÇÃO NO CRIME PATRIMONIAL – IMPOSSIBILIDADE – COAUTORIA COMPROVADA – AGENTE RECONHECIDO PELAS TESTEMUNHAS – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO CIRCUNSTANCIADO – TESE DE INEXISTÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – INVIABILIDADE – DOLO HOMICIDA DELINEADO NOS AUTOS – RESULTADO MORTE QUE NÃO SOBREVEIO POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTES – 3. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME TIPIFICADO NO ART. 244-B DA LEI No 8.069/1990 – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA IGNORÂNCIA QUANTO À IDADE DO ADOLESCENTE – CRIME FORMAL QUE PRESCINDE DE PROVA DA EFETIVA DEGENERAÇÃO DO INIMPUTÁVEL – 4. RETIFICAÇÃO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – 5. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE – RÉU NÃO CONFESSO – 6. MAJORAÇÃO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA, PARA O PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 – DESCABIMENTO – ADEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INTERMEDIÁRIA ADOTADA PELO JUÍZO A QUO (1/2) FACE AO ITER CRIMINIS PERCORRIDO – 7. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – 8. PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – INDEFERIDA – PERSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As disposições insculpidas no artigo 226 do Código de Processo Penal a respeito do reconhecimento de pessoas e coisas constituem uma recomendação legal, e não uma exigência insuperável, de forma que sua inobservância não enseja a invalidade do reconhecimento operado de outras formas. Destarte,
se o apelante foi reconhecido de forma firme e segura pelas testemunhas ouvidas em juízo, sendo elas funcionários e cliente do estabelecimento comercial que presenciaram o delito, não há justificativa para a prevalência da isolada negativa de autoria
. (...)
Apelo conhecido e desprovido”.
(N.U 0005839-28.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Vice-Presidência, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 22/01/2020).

Assim, verifica-se que as declarações prestadas pelas vítimas merecem total credibilidade eis que foram uníssonas e coerentes entre si ao longo da persecução criminal, de modo que explanaram
modus operandi
do delito com reconhecimento do recorrente como autor do crime de roubo majorado, especialmente por se encontrarem de acordo nos demais elementos de convicção colacionados.

Diante de tais argumentos, em atenção ao princípio da persuasão racional, também denominado princípio do livre convencimento motivado, disciplinado no art. 155 do Código de Processo Penal,
não é possível dar guarida à pretensão absolutória aviada no apelo defensivo, destarte neste ponto desprovejo o recurso.

2)

DO AFASTAMENTO DAS CIRCUNSTÂNCIAS NEGATIVADAS E DO
QUANTUM
DE AUMENTO FIXADO.

O apelante pleiteia a
fixação da pena-base no mínimo legal
, sob o argumento de que as circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal foram indevidamente analisadas e valoradas negativamente, o que autorizaria que a reprimenda permanecesse no mínimo legal.

“(...) A culpabilidade não excede a normalidade do tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicarem bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados a reincidência. Os motivos são normais ao tipo. No tocante as
circunstâncias do crime
, opto por considerar o concurso de agentes e a restrição de liberdade das vítimas neste ponto, deixando de pondera-las como causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria (na qual será considerada como causa de aumento tão somente o emprego da arma de fogo, art. 157, § 2°-A, I, do CP). Verifica-se, demais disso, que a conduta perpetrada pelo réu e seu comparsa desbordou dos limites necessários à execução do delito, dada a agressividade excessiva empregada: a vítima Gabriel recebeu uma coronhada na cabeça; a vítima Sra. Laura, de 46 anos de idade, foi agredida com uma pancada na cabeça; o ofendido Fernando foi agredido com chutes e recebeu batidas com facão em sua orelha, quando os assaltantes diziam que iria corta-la; a ofendida Natalia foi puxada e empurrada por um dos assaltantes e declarou ter sido constantemente ameaçada durante a pratica criminosa. Nota-se que os autores do crime já estavam com armas de fogo exercendo grave ameaça, ou seja, o crime foi praticado sob o emprego de atos de violência totalmente desnecessários à sua execução, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto. Assim, majoro a pena aplicada em 03 (três) anos. O delito deixou
consequências
, pois, com o roubo perpetrado, as vítimas tiveram o vultoso prejuízo de aproximadamente R$ 70.000,00(setenta mil reais), razão pela qual majoro a pena em 08 (oito) meses. As vítimas em nada contribuíram para a conduta criminosa. Assim, fixo a pena-base do condenado em 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (sessenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu é reincidente, consoante executivo de pena n. 0001282-68.2018.8.l1.0064, motivo pelo qual agravo sua pena em 02 (dois) anos e 20 (Vinte) dias-multa. Inexistem atenuantes.

Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, nos termos do artigo 157, § 2°-A, I, do CP, vez que o concurso de agentes e a restrição à liberdade das vítimas já foram considerados na primeira fase da dosimetria, razão pela qual aumento em 2/3 (dois terços) a pena aplicada. Demais disso, considerando que, durante a ação, foram atacados patrimônios de 05 (cinco) vítimas distintas, entendo que a aplicação do disposto no art. 70 do CP deve ser realizada a fração de 1⁄2 (metade). No mais, não há causas especiais de diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena definitiva em 24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa. (...).

Diante do quantum de pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, em conformidade com o art.33, § 2°, “a”, do Código Penal. (...)”.

É cediço que, no exercício de seu poder discricionário, o magistrado ao individualizar a pena está vinculado aos fatos, circunstâncias e provas do evento criminoso, mas, deve expor motivadamente as razões de sua livre convicção, especialmente no aspecto das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sob pena de violação ao princípio da fundamentação, segundo exige o inc. IX, do art. 93, da Constituição Federal.

Não obstante disponha o julgador de poder discricionário, é imprescindível que, ao realizar a dosimetria, analise cada uma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal para aplicar a reprimenda, de modo que seja suficiente à prevenção e reprovação do crime.

Conforme se verifica, a pena-base foi majorada em 03 (três) anos e 08 (oito) meses, por conta da valoração negativa das circunstâncias e as consequências do delito, alcançando a pena de 07 (sete) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Quanto às
circunstâncias do crime
, considerou o magistrado que o delito foi praticado em concurso de agentes e com restrição de liberdade das vítimas, deixando de ponderar essas ocorrências como causa de aumento de pena na terceira fase da dosimetria para considerar como causa de aumento, tão somente, o emprego da arma de fogo.

O procedimento de migração está disciplinado e autorizado pelo
Enunciado n. 32
, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017,
verbis
:

“A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais”.

Cuida-se da observância e aplicação do chamado princípio da migração de uma das majorantes do roubo, constantes do art. 157, § 2o, do CP.

Tem-se, ainda, que o apelante agiu de modo excessivamente agressivo, além de prostrarem todos os ocupantes da casa dentro de um cômodo e, inclusive, ameaçando a todos, caso tentassem qualquer reação, razão pela qual entendo que tal comportamento não pode ser tido como normal ou inerente ao tipo penal do roubo, e, por isso mesmo, a conduta deve ser mais intensamente rechaçada, porque revela um agir que desborda do comum, daquilo que é tido como “natural” ou “inerente” ao tipo penal.

Dessa forma, tendo em vista o uso de violência excessiva, desmesurada, contra vítimas que já estavam rendidas e subjugadas pela presença de arma de fogo usada para a consecução do crime de roubo, revelando o desprezo pelo próximo e a agressividade exacerbada dos agentes, merece ser negativada na análise das circunstâncias judiciais, não se tratando de conduta inerente ao tipo penal.

Assim, entendo
justificada a valoração negativa das circunstâncias do delito, razão pela qual a mantenho
.

No que se refere às
consequências do crime
, o magistrado de origem pautou-se, além do abalo psicológico sofrido, no vultoso prejuízo material das vítimas, já que os bens subtraídos superaram a quantia de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), o que resultou em exorbitante prejuízo à vítima, além daquele já esperado como resultado do crime patrimonial e, ao contrário do alegado pela d. defesa, não houve recuperação total dos bens subtraídos.

Neste ponto, imperioso registrar que a não restituição das
res furtiva
, por si só, é circunstância inerente ao tipo penal e, por esse motivo, não se presta para exasperar a pena basilar. Entretanto,
in casu
, demonstra maior intensidade da agressão à ordem jurídica, em virtude do elevado valor delas, qual seja, mais de R$ 70.00,00 (setenta mil reais).

Sobre a matéria, colaciono o seguinte aresto de julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. VIOLAÇÃO DO ART. 33, § 2o, C, E § 3o, DO CP. DOSIMETRIA. PLEITO DE ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. EXPRESSIVO VALOR DAS RES FURTIVA RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. APLICAÇÃO DO ART. 33, § 3o, DO CP. 1.
Reputa-se como válida a negativação das consequências do delito, notadamente pelo expressivo valor subtraído
, R$ 12.000,00 (doze mil reais) em dinheiro e R$ 2.160,00 (dois mil, cento e sessenta reais) em cheques,
aliado ao fato de grande parte do referido valor não ter sido restituído à vítima
. 2. As consequências do crime consistem no conjunto de efeitos danosos provocados pelo crime. Em concreto, as instâncias ordinárias concluíram que o crime causou à vítima grandes avarias materiais, haja vista o elevado valor do bem subtraído, consistente em um veículo Hyundai/HB20, o que ultrapassa largamente a perda patrimonial ordinariamente esperada para um crime de roubo (HC n. 444.181/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 12/6/2018). 3.
Admite-se a exasperação da pena-base pela valoração negativa das consequências do delito com base no valor do prejuízo sofrido pela vítima
(AgRg no REsp n. 1.728.124/RO, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 6/6/2018). 4. Validada a negativação do referido vetor judicial e, consequentemente, estando a pena-base, de forma escorreita, disposta acima do mínimo legal, idônea a exasperação do regime prisional do agravante, notadamente com suporte no art. 33, § 3o, do Código Penal. (...) 7. Agravo regimental improvido”.
(AgRg no REsp 1699788/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018).

Dessa forma,
não há se falar em fixação da pena-base no mínimo legal
.

Por outro lado, aduz a defesa que a jurisprudência dos Tribunais Superiores sugere que ao exasperar a pena-base, a fração utilizada seja 1/6 (um sexto). Neste aspecto, a pretensão reformatória também não merece prosperar.

Entendo, pois, que a fundamentação é idônea para justificar a elevação da pena-base no patamar fixado, haja vista que
a lei não estabeleceu limites fixos para o aumento na primeira fase de individualização da pena
, conforme jurisprudência das Cortes Superiores, de modo que a ponderação das circunstâncias judiciais não reflete um simples cálculo aritmético, mas sim o exercício da prudente avaliação do julgador, no exercício de sua discricionariedade vinculada, limitada às balizas da pena abstratamente cominada ao tipo legal infringido, à luz dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Eis os recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“(...) 3. No tocante à fixação da pena-base acima do mínimo legal, cumpre registrar que a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito. (...)”.
(AgRg no AREsp 1774511/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria é garantida ao julgador, sem a fixação de critério aritmético. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o quantum de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Na hipótese, não há manifesta desproporcionalidade no aumento da pena-base, fixada um ano acima do mínimo legal, se considerados os patamares mínimo e máximo previstos para o tipo penal, eis que fundamentado na prática do delito mediante concurso de agentes. 3. Agravo regimental não provido”.
(AgRg no HC 604.371/AC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 03/02/2021).

Portanto, estando
justificada a valoração negativa das circunstâncias e consequências do delito
,
deve ser mantida a pena-base fixada na sentença
, porquanto de acordo com a discricionariedade fundamentada do magistrado, que fixou a pena basilar de forma proporcional e razoável.

3)

DA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Por fim, pretende a defesa a readequação da pena de multa, a fim de que mantenha proporcionalidade com a pena corpórea.

Conforme consolidado pela jurisprudência pátria, o número de dias-multa deve guardar proporcionalidade com o
quantum
da pena privativa de liberdade aplicada, enquanto o seu valor unitário será fixado de acordo com as condições econômicas do condenado.

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – POSTULADA A APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – GRANDE QUANTIDADE DE MACONHA – REQUESTADA A FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DO RÉU – IMPOSSIBILIDADE – PENA PECUNIÁRIA FIXADA EM PROPORCIONALIDADE À SANÇÃO PRIVATIVADE LIBERDADE – RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há falar em redução da pena de multa quando demonstrado que a sanção pecuniária guarda proporcionalidade com a reprimenda corporal imposta, mormente porque a hipossuficiência financeira da ré foi sopesada pelo julgador na fixação do valor unitário dos dias-multa”.
(Ap 166988/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 14/02/2017).

Nesse diapasão, entende-se que a quantidade da multa estipulada
“no patamar previsto na lei especial, não ofende a Constituição Federal de 1988, na medida em que diferencia o número mínimo e máximo de dias-multa daqueles previstos no art. 49, caput, do Código Penal, com o objetivo precípuo de desestimular a prática dos crimes que envolveram o tráfico de drogas, inclusive diante da sua maior gravidade como um todo para o corpo social”
. (TJSC: Apel. Crim. n. 2015.049477-7. Rel. Des. Carlos Alberto Cuvinsk. Jul. 13.10.2015).

Ressalta-se que
a pena de multa é obrigatória e cumulativa à pena privativa de liberdade, tal como determina o artigo 157, do Código Penal
, não havendo previsão legal para sua exclusão ou diminuição em razão das condições financeiras do apenado, que devem ser consideradas apenas como parâmetro para a fixação do valor de cada dia-multa.

Tem-se, portanto, que
a pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal em análise e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal
, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

In casu
, em cumprimento ao art. 60,
caput
, do CP e ponderando a situação socioeconômica do apelante, o magistrado fixou a pena privativa de liberdade em

24 (vinte e quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, aplicando a pena pecuniária em patamar proporcional à sanção corporal, qual seja, 225 (duzentos e vinte e cinco) dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo.

Portanto, observada a proporcionalidade da pena pecuniária à sanção privativa de liberdade, revelando-se apta para atingir as finalidades da sanção imposta,
não há como acolher o pleito defensivo que visa a redução dos dias-multa
.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Referson Batista da Silva
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021